Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA. GRATUIDADE. REQUISITOS. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. Comprovada a alegação de hipossuficiência, sem outros elementos capazes de infirmar o declarado, deve ser concedido o benefício da gratuidade.
3. Admite-se a fixação de honorários por equidade, se a condenação sobre o valor da causa se revelar excessivo. Por outro lado, mesmo nessa situação, a verba deve atender aos pressupostos do § 2o do art. 85 do CPC, de forma a remunerar dignidade o trabalho desempenhado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.